Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido, pois desprovido de qualquer comprovação da alegação de julgamento de outro processo em que o causídico atua. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator